Tribunal: TJMT
Processo: 1002802-85.2023.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002802-85.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILLIAM VIANA SABINO - CPF: 252.633.581-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO -
INVIABILIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV CPC -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O ajuizamento de ação contra parte já falecida inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo incabível a emenda à inicial para inclusão de espólio ou herdeiros. (N.U 1001764-35.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1002802-85.2023.8.11.0059

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

WILLIAM VIANA SABINO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, Dr. Alex Ferreira Dourado, lançada nos autos da Ação Monitória, ajuizada em desfavor de
WILLIAM VIANA SABINO
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válidos e regulares do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, considerando o óbito da parte apelada em data anterior ao ajuizamento da ação.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que “
a jurisprudência é firme na possibilidade de regularização do polo passivo, mesmo que a morte tenha ocorrido antes do ajuizamento da ação, não se tratando de vício insanável” (sic).

Argumenta que “
não há óbice para regularização do polo passivo com a emenda da inicial, uma vez que a parte adversa não foi citada” (sic).

Sustenta que “
o entendimento é justamente o oposto do defendido pelo magistrado na origem, uma vez que a ausência de citação não obsta a emenda da inicial para correção do polo passivo, de modo que tal medida também encontra respaldo no princípio da primazia do julgamento de mérito nos termos do Art. 4o do CPC” (sic).

Afirma que “
o herdeiro da parte apelada deixou de agir de forma cooperativa quando aparentemente não informou a morte da parte devedora ao credor de forma extrajudicial, portanto, pode ser aplicada a regra prevista no art. 110 do CPC ao caso concreto, por analogia, isso porque, tal tese se justifica com base na possibilidade de emenda/aditamento da inicial antes da apresentação da contestação independentemente da concordância da parte adversa” (sic)
.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença, a fim de afastar a extinção sem resolução de mérito, com intuito de retornar o feito a origem para regular prosseguimento do feito em face do espólio e/ou herdeiros, em obediência aos princípios a cooperação e da primazia de mérito, em especial, a possibilidade de emendar a inicial antes da citação, independentemente da concordância da parte adversa, bem como violação ao art. 4o do CPC, e caso mantida a sentença,

pugna pela não fixação de honorários recursais (Id. 265745796).

O apelado não ofereceu as contrarrazões, em razão da ausência da triangularização processual.

O preparo foi devidamente recolhido no id. 265745798

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o
B
ANCO BRADESCO S/A
ajuizou a presente ação monitória, em desfavor de
WILLIAM VIANA SABINO,
alegando, em síntese, que em 13
/04/2018, a parte requerida firmou perante a requerente o instrumento particular de confissão de dívida, contrato interno n. 343992836, renegociando o saldo no montante de R$ 36.055,21 (trinta e seis mil, cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 992,82 (novecentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), com o primeiro vencimento em 10/06/2018 e a última parcela para 10/05/2022.

Afiança que a parte requerida encontra-se inadimplente desde a 2a prestação vencida em 10/07/2018, constituindo-se em mora perante a parte requerente, ocasionando o vencimento antecipado do pacto, restando, configurada a inadimplência, uma vez que, não honrou com o pagamento da dívida no valor de R$ 81.746,75 (oitenta e um mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos)

A parte apelada não foi citada, em razão do oficial de justiça obter a informação de que o mesmo faleceu em 14.11.2020, conforme certidão anexada no Id. 265745786.

O juiz intimou a parte autora para manifestar nos autos no prazo de 10 dias (Id. 265745787), sendo que a parte autora requereu a dilação do prazo, por 20 (vinte dias), para realização de pesquisas extrajudiciais, conforme Id. 265745788.

Após esse prazo, o magistrado intimou a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar a fim de dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (Id. 265745790).

Em seguida, a parte autora manifestou nos autos, arguindo que, diante do falecimento do requerido na data de 14.11.2020, conforme certidão de óbito encartada (Id. 265745793), deve ser realizada a substituição do polo passivo da demanda, consoante dispõe os artigos 110 e 313, §2o, inciso I do Código de Processo Civil, razão pela qual, requereu a retificação do polo passivo da demanda para constar como Espólio de William Viana Sabino.

Ato seguinte, o magistrado julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por entender pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o óbito antecedeu o ajuizamento da demanda.

Inconformado com a sentença extintiva, o apelante defende a jurisprudência é firme na possibilidade de regularização do polo passivo, mesmo que a morte tenha ocorrido antes do ajuizamento da ação, não se tratando de vício insanável.

Argumenta que não há óbice para regularização do polo passivo com a emenda da inicial, uma vez que a parte adversa não foi citada.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença, a fim de afastar a extinção sem resolução de mérito, com intuito de retornar o feito a origem para regular prosseguimento do feito em face do espólio e/ou herdeiros, em obediência aos princípios a cooperação e da primazia de mérito, em especial, a possibilidade de emendar a inicial antes da citação, independentemente da concordância da parte adversa, bem como violação ao art. 4o do CPC, e caso mantida a sentença,

pugna pela não fixação de honorários recursais.

Pois bem. Cinge a controvérsia recursal acerca da extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV CPC, tendo em vista a não regularização do polo passivo com o falecimento do executado/requerido antes do ajuizamento da ação.

Pois bem. Em regra, havendo a notícia de falecimento de qualquer uma das partes, ocorrerá a substituição processual pelo seu espólio, nos termos do artigo 110 do CPC, havendo a suspensão do processo para as providências, nos termos do artigo 313 do mesmo diploma legal,
in verbis
:

"Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o."

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa;

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai.

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do
art. 689
.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”.

No caso, após as diligências do Oficial de Justiça, houve a confirmação do falecimento do Sr. William Viana Sabino, na data de
14/11/2020
, o qual figura como executado/apelado, conforme instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças anexada aos autos (Id.
265745753)
.

Pelo que se constata, o falecimento ocorreu antes da data do ajuizamento da ação monitória e, em razão disso, não houve até o presente momento a angulação processual.

Nos termos do art. 110 do CPC, a substituição processual pelo espólio ou herdeiros é aplicável apenas quando o falecimento ocorre no curso do processo. Não se aplica a situações em que a parte ré já era falecida antes do ajuizamento da demanda, como é o caso em apreço.

A ausência de pressupostos processuais, como a legitimidade passiva inicial, inviabiliza a formação de relação processual válida, sendo incabível a emenda à inicial para corrigir esse vício essencial, logo, escorreita a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
AJUIZAMENTO CONTRA RÉU FALECIDO. INVIABILIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do ajuizamento da demanda contra réu falecido. Nas razões recursais, o autor sustentou a necessidade de suspensão do processo, nos termos do art. 313, § 2o, I, do CPC, para regularização do polo passivo mediante habilitação dos herdeiros.

II. Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em saber se é possível a regularização do polo passivo por meio da habilitação dos herdeiros quando o réu já estava falecido à época do ajuizamento da ação.

III. Razões de Decidir:

Nos termos do art. 110 do CPC, a substituição processual pelo espólio ou herdeiros é aplicável apenas quando o falecimento ocorre no curso do processo. Não se aplica a situações em que a parte ré já era falecida antes do ajuizamento da demanda. A ausência de pressupostos processuais, como a legitimidade passiva inicial, inviabiliza a formação de relação processual válida, sendo incabível a emenda à inicial para corrigir esse vício essencial.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
O ajuizamento de ação contra parte já falecida inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo incabível a emenda à inicial para inclusão de espólio ou herdeiros."
(N.U 1001764-35.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025